Tribunal: TJDFT
Processo: 0003455-98.2019.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MAIORIDADE PENAL E SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. QUALIFICADORA MANTIDA. EXTREMA GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS E CONTEXTOS SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. INTERNAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes, portanto, os requisitos, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. “O alcance da maioridade penal, o lapso temporal entre o fato e a sentença ou a superveniência de condenação em ação penal à pena de detenção em regime aberto, não afasta a utilidade da aplicação da medida socioeducativa em razão de fato grave e diante da possibilidade de eficácia da medida para a ressocialização do agente que ainda não completou 21 (vinte e um) anos de idade” (Acórdão 1358141, 00015578420188070013, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal).
3. Sendo o conjunto probatório robusto e coeso no sentido da prática de ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio por motivo fútil, a manutenção da pretensão punitiva é medida que se impõe.
4. A fixação da medida socioeducativa deve ter por norte a verificação das condições pessoais e do contexto familiar e social vivenciado pelo adolescente. Além disso, é necessária a análise dos critérios trazidos pelo art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispositivo legal que recomenda a avaliação das circunstâncias e da gravidade da infração.
5. A censurabilidade das circunstâncias dos atos infracionais, a extrema gravidade da conduta, bem como as condições pessoais e o contexto social majoritariamente desfavorável são fatores que apontam para a proporcionalidade da aplicação da medida socioeducativa de internação.
6. Recurso conhecido e desprovido.